Tribunal: STF
Processo: Rcl 87795
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA. CONTROVÉRSIA QUE SE AMOLDA AO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 84.048. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do Processo nº 8000963-48.2019.8.05.0208, sob a alegação de afronta à decisão proferida no Tema 1.154 repercussão geral, bem como de descumprimento da decisão emanada na Reclamação Constitucional 84.048 desta Suprema Corte. 



    A reclamante relata se tratar, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação civil, em que pleiteada a anulação de ato administrativo que cancelou o registro de diploma de ensino superior da beneficiária.



    Consoante aponta, o Juízo de primeira instância rejeitou a alegação de competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, razão pela qual foi interposto recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento apenas para reduzir o valor do dano moral arbitrado.



    Relata que, em face dessa decisão, interpôs recurso extraordinário objetivando a aplicação do Tema 1.154 e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal, no entanto, seu apelo extremo foi inadmitido por aplicação equivocada do Tema 800 da repercussão geral. Discorre que a decisão foi mantida em agravo interno e, por fim, foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Reporta ter ajuizado Reclamação Constitucional neste STF, autuada sob o nº 84.048, distribuída à minha relatoria, a qual foi julgada procedente para determinar a realização de novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, com estrita observância da tese firmada no Tema-RG 1.154. Nada obstante, o Juízo reclamado manteve as decisões anteriores baseadas no Tema 800/STF.



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 8000963-48.2019.8.05.0208 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja reconhecida a usurpação de competência desta Suprema Corte. Alternativamente, requer seja dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência absoluta da justiça federal para julgar a lide, conforme decidido no Tema-RG 1.154.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de afronta ao que decidido no julgamento da Rcl 84.048, de minha relatoria, cuja ementa se transcreve: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE SE AMOLDA AO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Cumpre salientar que a Rcl 84.048 foi proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão proferida no âmbito mesmo processo ora em debate (Processo 8000963-48.2019.8.05.0208), à alegação de má-aplicação do Tema-RG 800 de violação ao que decidido no Tema-RG 1.154, cujas teses transcrevo a seguir:



    Tema-RG 800: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”.



    Tema-RG 1.154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964, leading case do Tema 1.154 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte deu provimento ao apelo extremo da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, ora reclamante, e assentou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos relativos à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.304.964, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2021).



    Nesse contexto, o cotejo analítico entre a decisão então reclamada e o paradigma invocado revelou a aplicação equivocada do Tema 800 para inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, tendo em vista que a matéria discutida nos autos se enquadra no Tema 1.154 da repercussão geral.



    Constada, pois, a teratologia na aplicação do Tema-RG 800, a decisão proferida na Rcl 84.048 assentou a necessidade de realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal firmada no Tema-RG 1.154.



    Nesse cenário, a ausência de realização de novo juízo de admissibilidade pelo Juízo reclamado, com a devida aplicação do Tema 1.154, revela ter havido o descumprimento da decisão proferida na Rcl 84.048.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do Processo nº 8000963-48.2019.8.05.0208, e determinar a remessa do feito à Justiça Federal, em observância à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.154 de repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente